Tribunal: TJBA
Processo: 8004289-24.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004289-24.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS RAMOS MATEUS

Advogado(s)
:
ADRIANA KARLA SOUSA MENDES, NATHALIA MACIEL RIOS

APELADO: FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GAMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTA. RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a retificação do histórico escolar do autor para constar sua aprovação na disciplina de Mediação e Arbitragem, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor alega falha na prestação do serviço educacional e abalo à sua dignidade, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve falha na prestação do serviço educacional diante da negativa de nova oportunidade de avaliação e da ausência de lançamento de nota; (ii) determinar se tal falha configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre estudante e instituição de ensino se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço.

4. A instituição de ensino incorre em falha ao deixar de oferecer nova oportunidade de avaliação ao aluno que apresentou atestado médico, em afronta ao Decreto-Lei nº 1.044/1969.

5. A sentença corretamente determinou a retificação do histórico escolar para registrar a aprovação do autor na disciplina, sanando a falha verificada.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de violação aos direitos da personalidade com repercussões relevantes na esfera íntima, o que não se verifica no caso concreto.

7. A ausência de resposta administrativa e o erro no sistema de notas, ainda que reprováveis, constituem meros aborrecimentos, sem prova de sofrimento psíquico relevante ou exposição vexatória.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que falhas administrativas, desacompanhadas de repercussão grave, não ensejam indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8004289-24.2023.8.05.0063
, em que figuram como apelante LUCAS RAMOS MATEUS e como apelada FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)